Tribunal: STF
Processo: HC 213285
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 4º, IV, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial 1.947.722, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. 1. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Apesar de os bens subtraídos serem considerados sucata, sem o exame de avaliação do valor econômico, o agravante "ostenta 5 (cinco) anotações em sua FAC (evento 18, CERTANTCRIM2), sendo 3 (três) delas por roubo e 1 (uma) por furto, todos crimes contra o patrimônio, assim como o furto que aqui se analisa". 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com ajurisprudência desta Corte, no sentido de que a ausência do laudo de avaliação da res furtivaimpede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor. 4. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido.



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi condenado às penas de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, tendo sido fixado regime inicial semiaberto, e multa de 74 (setenta e quatro) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 155, § 4º, e 307 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e o Tribunal de origem negou provimento à irresignação, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. 1. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Apesar de os bens subtraídos serem considerados sucata, sem o exame de avaliação do valor econômico, o agravante "ostenta 5 (cinco) anotações em sua FAC (evento 18, CERTANTCRIM2), sendo 3 (três) delas por roubo e 1 (uma) por furto, todos crimes contra o patrimônio, assim como o furto que aqui se analisa". 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com ajurisprudência desta Corte, no sentido de que a ausência do laudo de avaliação da res furtiva impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor. 4. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido



    Ato contínuo, foi interposto pela defesa recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual se negou provimento nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação, ao caso concreto, do princípio da insignificância. 



    A defesa aduz que “pela simples análise dos itens relacionados como objetos do crime de furto, constata-se a sua inexpressividade econômica. Ademais, releva notar que o local no qual esses itens eram armazenados não era sequer destinatário de um esquema de segurança efetivo” e entende que a “subtração patrimonial foi praticada sem violência física ou moral e os bens furtados foram integralmente recuperados na ocasião da prisão em flagrante dos autores do crime”.



    Pugna, ainda, pelo “reconhecimento da modalidade tentada do crime praticado pelo Paciente”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer: a) liminarmente, seja suspensa a tramitação da ação original, até que seja julgado o mérito deste writ. b) no mérito, que seja: (i) aplicado o Princípio da Insignificância e, com isso, reconhecido a atipicidade da conduta praticada pelo Paciente a fim de absolvê-lo da imputação atinente ao delito de furto qualificado, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP (ii) subsidiariamente, sanada a violação ao artigo 14, inciso II, do CP, de modo a reconhecer o crime de furto qualificado na sua modalidade tentada, aplicando, desse modo, a fração de diminuição consubstanciada no parágrafo único do dispositivo legal mencionado. Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94.



    Foram solicitadas informações e manifestação da Procuradoria-Geral da República, tendo essa se manifestado pela denegação da ordem.



    É o relatório, passo a decidir. 



    Com efeito, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Vale, neste ponto, a transcrição de trecho da fundamentação do indigitado ato coator:



    [...]



    Acerca do pleito absolutório, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 366-369): 



    Quanto ao princípio da insignificância e o consequente afastamento da tipicidade, a orientação pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que o crime de bagatela pressupõe a concomitância de quatro vetores: 1. Mínima ofensividade da conduta do agente; 2. Nenhuma periculosidade social da ação; 3. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 4. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ressalto, ainda, que o princípio da insignificância deve ser utilizado com cautela, considerando-se apenas aquilo que realmente se situe em patamares congruentes com a realidade, de modo que seu conteúdo não fomente a impunidade. A aplicação desordenada do referido princípio poderia ser entendida como um estímulo à prática de pequenos delitos patrimoniais, o que se afigura inadmissível em nosso ordenamento. No caso dos autos, ainda que se admita demonstrada a inexpressividade da lesão (apesar de não haver nos autos laudo que ateste o valor dos bens substraídos, é fato incontroverso que se tratava de sucata), não é possível a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o fato de o crime ter sido praticado em sua modalidade qualificada, bem como considerando as anotações existentes na FAC do apelante. Com efeito, não existe prova de que o réu tenha cometido o delito mediante escalada, considerando que o Laudo n. 2717/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ (evento 85), que é resultado de perícia no local do crime, atestou que se observam, “ao longo do muro e na cerca de arame que guarneciam o local, diversas aberturas sem vestígios de terem sido produzidas recentemente”, as quais “possibilitam com facilidade o acesso de uma pessoa à região interna da área periciada”. Foi nesse mesmo sentido o interrogatório do réu (evento 28, vídeos 5 e 6), que afirmou ter simplesmente entrado, por uma cerca, no terreno de propriedade do DNIT, onde encontrou as coisas furtadas. Some-se a isso o fato de que as testemunhas ouvidas em juízo (evento 28, vídeos 2, 3 e 4) não corroboraram as alegações feitas pelo MPF na inicial acusatória no sentido de que o réu teria pulado uma cerca que delimita a propriedade. Por outro lado, o réu foi preso em flagrante na companhia de outros dois comparsas, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1) e dos depoimentos das testemunhas Felipe Barbosa Costa e Vagner Marins da Silva (agente da Polícia Federal e vigilante da empresa COBRASCAM, respectivamente, ambos responsáveis pela prisão em flagrante) A tese defensiva é a de que o réu não conhecia os outros dois denunciados, tendo feito contato com eles no local apenas com a finalidade de ajuda-los no transporte dos “metais” que haviam sido furtados. No entanto, conforme bem afirmou o magistrado de primeiro grau, “ainda que o réu houvesse realmente conhecido os outros dois coparticipantes do furto no local do crime – relato que, repita-se, não merece credibilidade –, a adesão instantânea, consciente e voluntária ao plano dos furtadores, durante a execução do crime por estes, pode ser classificada como coautoria, se a colaboração do réu consistiu na aceleração da subtração dos bens em si mesma, por meio do seu esforço braçal, com vistas à posterior partilha do espólio comum; ou, então, apenas como participação, se ele se limitou a prestar a ambos mero auxílio material para o transporte das coisas que eles já haviam subtraído quando o réu chegou ao local, na fase de exaurimento do delito dos cúmplices”. Portanto, está caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV do CP, fato que demonstra a periculosidade social da ação. [...] Não se está a afirmar que será peremptoriamente negada a aplicação do referido princípio em todo e qualquer caso em que haja concurso de agentes. No entanto, esse dado precisa ser sopesado com as demais circunstâncias do caso concreto, de modo a perquirir se a medida é ou não adequada. Nesse sentido, o fato de o réu ter praticado o delito em sua modalidade qualificada deve também ser analisado à luz das anotações que existentem em sua FAC. Isso, porque o Tribunal deve ter em mente as consequências jurídicas e sociais que decorrem de um juízo de atipicidade em casos como o dos autos. Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos casos em que o acusado ostente condição pessoal desfavorável por se tratar de pessoa habituada à prática delitiva, a Terceira Seção do E. STJ, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, pacificou o entendimento de que, em princípio, a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. É necessária, portanto, análise davida pregressa do acusado. [...] Na hipótese dos autos, o réu ostenta 5 (cinco) anotações em sua FAC (evento 18, CERTANTCRIM2), sendo 3 (três) delas por roubo e 1 (uma) por furto, todos crimes contra o patrimônio, assim como o furto que aqui se analisa. Ainda que as anotações tenham ultrapassado o período depurador previsto no art. 64, I do CP e não sirvam para fins e enquadramento em reincidência, fato é que evidenciam condições pessoais desfavoráveis do réu, indicando que a declaração de atipicidade material da conduta não se mostra, no caso concreto, socialmente recomendável, principalmente considerando que se trata de furto qualificado.



    Como se vê, ressaltou o Tribunal local a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso em apreço, uma vez que, ainda que se admita demonstrada a inexpressividade da lesão (apesar de não haver nos autos laudo que ateste o valor dos bens substraídos, é fato incontroverso que se tratava de sucata), não é possível a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o fato de o crime ter sido praticado em sua modalidade qualificada, bem como considerando as anotações existentes na FAC do apelante. Sobre o tema, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No presente feito, o paciente foi condenado a 3 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, em regime semiaberto, por subtrair objetos do depósito do DNIT/PRF, consistentes em i) 06 (seis) caixas metálicas com inscrição NEW MAR 72-12-18 ISP; ii) 03 (três) tampas; iii) 01 (um) tubo curvo; iv) 01 (uma) bomba da marca PRIMA com etiqueta de patrimônio DNER 45509; v) 02 (duas) máquinas com etiqueta metálica WESTINGHOUSE; vi) 02 (duas) máquinas com etiqueta metálica WESTINGHOUSE CONTACTOR; vii) 01 (uma) caixa preta com etiqueta metálica OF-88332-EASA; e viii) 01 (um) punhado de fios elétricos (fl. 235), produtos considerados como sucata, sem o exame de avaliação do valor econômico. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a ausência do laudo de avaliação da res furtivae impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, diante da multirreincidência apontada em relação ao recorrente por crimes contra o patrimônio, o qual ostenta 5 (cinco) anotações em sua FAC (evento 18, CERTANTCRIM2), sendo 3 (três) delas por roubo e 1 (uma) por furto, todos crimes contra o patrimônio, assim como o furto que aqui se analisa, verifica-se a sua habitualidade delitiva. Com efeito, a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 



    [...]



    Esta Corte tem entendido que, mesmo sem configurar reincidência – o que agrava mais a situação do ora paciente, pois reincidente específico –, a habitualidade delitiva, assim caracterizada pela existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é fator que pode conduzir o intérprete à constatação da necessidade de afastamento da incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, tendo em vista os maus antecedentes e a habitualidade delitiva do recorrente, não se verifica ilegalidade a ser sanada, constrangimento ou teratologia, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.Quanto ao pedido de reconhecimento do delito na modalidade tentada, pois não houve sequer inversão da posse, eis que a empreitada criminosa fora interceptada nas imediações do depósito DNIT (fl. 395), consta do acórdão (fl. 370):



    [...]



    Dessa forma, restou expressamente consignado no acórdão impugnado que o réu e os demais acusados foram abordados quando já se encontravam no terreno de propriedade da empresa COBRASCAM, tendo sido, inclusive, um vigilante da referida empresa quem realizou a abordagem. Portanto, se o réu já havia saído da propriedade do DNIT, de onde havia furtado os objetos, as circunstâncias fáticas indicam a ocorrência do crime de furto consumado,sendo que a alteração de tal entendimento demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita. A propósito:



    Não há motivos para reformar a decisão agravada, porquanto, apesar de os bens subtraídos serem considerados sucata, consistentes em "i) 06 (seis) caixas metálicas com inscrição NEW MAR 72-12-18 ISP; ii) 03 (três) tampas; iii) 01 (um) tubo curvo; iv) 01 (uma) bomba da marca PRIMA com etiqueta de patrimônio DNER 45509; v) 02 (duas) máquinas com etiqueta metálica WESTINGHOUSE; vi) 02 (duas) máquinas com etiqueta metálica WESTINGHOUSE CONTACTOR; vii) 01 (uma) caixa preta com etiqueta metálica OF-88332-EASA; e viii) 01 (um) punhado de fios elétricos", sem o exame de avaliação do valor econômico, o agravante "ostenta 5 (cinco) anotações em sua FAC (evento 18, CERTANTCRIM2), sendo 3 (três) delas por roubo e 1 (uma) por furto, todos crimes contra o patrimônio, assim como o furto que aqui se analisa". 



    Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a ausência do laudo de avaliação da res furtivae impede a aplicação do princípio em análise, em virtude da ausência de comprovação de que o bem subtraído era de pequeno valor. 



    Outrossim, a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015. 



    No que tange ao pleito de não reconhecimento dos maus antecedentes por terem ultrapassado o período depurado, a tese não merece acolhida. A declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. 



    Melhor sorte não assiste à defesa em relação ao reconhecimento do furto na modalidade tentada, porquanto comprovado nos autos "que o réu e os demais acusados foram abordados quando já se encontravam no terreno de propriedade da empresa COBRASCAM, tendo sido, inclusive, um vigilante da referida empresa quem realizou a abordagem. Portanto, se o réu já havia saído da propriedade do DNIT, de onde havia furtado os objetos, as circunstâncias fáticas indicam a ocorrência do crime de furto consumado". 



    É pacífico o entendimento em nossos tribunais de que o delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se no momento da inversão da posse, sendo desnecessária a saída do bem da esfera de vigilância da vítima, dispensada, ainda, a posse mansa e pacífica da res furtiva. Neste sentido, a inteligência do enunciado n° 582 da Súmula do STJ, na dicção de que "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida.



    Deveras, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes – não pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e concessão da ordem de ofício para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alternativas, a critério do juízo da execução. (HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014).



    Com efeito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    No que diz respeito ao crime de furto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do do HC 123108, HC 123734 e HC 123533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgados em 03/08/2015 e publicados, respectivamente, no DJe de 1º/02/2016, DJe de 02/02/2016 e DJe de 18/02/2016, fixou as seguintes teses: “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Ressoa inequívoco, portanto, que a reincidência, por si só não afasta o reconhecimento da insignificância no caso do crime de furto. Todavia, não se pode olvidar que a aferição da insignificância, nos delitos contra o patrimônio compreende um juízo amplo que vai além da conduta em si considerada e compreende outros elementos, a exemplo da reincidência e da contumácia delitiva do agente. Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal e, ao mesmo tempo, consoante já afirmado, impede-se, sob o prisma consequencialista, a materialização dos efeitos deletérios se reconhecer como penalmente irrelevantes infrações penais dessa natureza. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 205910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2022)



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que “o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva”, assim como “há uma execução de pena em seu desfavor”. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). (HC 205796-AgR, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/04/2022)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Furto simples (CP, art. 155) e falsa identidade (CP, art. 307). Condenação. Pretendida incidência do